Tribunal: TJBA
Processo: 8023120-18.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023120-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIA SALES ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ALMIR NUNES DE MORAES JUNIOR, LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR

AGRAVADO: JOEL MARCOS SILVEIRA

Advogado(s)
:
GUTEMBERG MACEDO JUNIOR, VERONILDES MOREIRA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL (DJE/TJBA). INAPLICABILIDADE IMEDIATA DO DJEN. DIRETRIZ DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os embargos de declaração opostos com base em contagem de prazo iniciada a partir da publicação da decisão no DJEN revelam-se intempestivos, quando ainda vigente, por força de decisão do Conselho Nacional de Justiça, a obrigatoriedade de observância da publicação realizada no DJE do respectivo tribunal.

2. A decisão agravada apreciou de modo adequado e suficiente todas as alegações pertinentes, inexistindo qualquer vício que ensejasse a oposição dos aclaratórios.

3. Não configura omissão o não enfrentamento de argumento incapaz de alterar a conclusão do julgado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Inexistente violação aos princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica, porquanto a contagem do prazo observou norma expressa e vigente à época dos fatos.

5.
Agravo interno improvido
. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4.º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 8023120-18.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante
ESPÓLIO DE ELESBÃO ALVES ANDRADE
, representado por seu inventariante
HELDER SALES ANDRADE, e LÚCIA SALES ANDRADE

e Agravado
JOEL MARCOS SILVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25